Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728377-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Laurenice Martins dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0706091-68.2025.8.07.0018, que acolheu apenas parcialmente a impugnação oferecida pelo ente público na origem. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 73969495, proferida por este Relator, foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. A recorrida ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 74163189). O presente processo foi incluído em pauta para julgamento na 32a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 76164895). Sobreveio o ofício (Id. 77003283) por meio do qual o Juízo singular informou a respeito do proferimento superveniente de decisão interlocutória por meio da qual foi extinta a fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem, nos moldes da regra prevista no art. 924, inc. III, do CPC. É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio do documento referido no Id. 77003284 é possível constatar que no incidente processual inaugurado na origem (autos no 0706091-68.2025.8.07.0018) o douto Juízo singular proferiu decisão interlocutória, denominada de sentença, por meio da qual extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos moldes da regra prevista no art. 924, inc. III, do CPC. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que nessas hipóteses fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR COBRADO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ARTIGO 924, INCISO II, CPC). DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que julgou prejudicado Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, face à perda superveniente de seu objeto em razão da prolação de sentença de extinção nos autos principais (Cumprimento de sentença no 0710393-57.2017.8.07.0007), com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC (satisfação da obrigação), vez que a ora agravante promoveu o depósito do valor cobrado, tendo o credor concordado com o depósito, “dando quitação ao processo”. 2. Com a prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil) impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente do presente Agravo de Instrumento em que se impugna o valor da dívida cobrada. 3. A argumentação segundo a qual o depósito efetuado pelo agravante se deu apenas para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença não serve para reformar a decisão recorrida. A matéria deveria ter sido ventilada na origem para modificar a sentença de extinção do cumprimento de sentença. 4. No caso analisado, inclusive, ao efetuar o depósito na origem, o agravante/executado postulou a expedição de alvará em favor do agravado/exeqüente, bem como o arquivamento do feito. 5. Não constatada conduta dolosa que cause dano processual à parte, não cabe imposição de multa por litigância de má-fé. Da mesma forma, não sendo o caso de abuso do direito de recorrer, descabe a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, ainda que desprovido à unanimidade o Agravo Interno. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1239819, 0719293-79.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AGRAVO INTERNO. I – A extinção do cumprimento de sentença originário, nos termos dos arts. 924, inc. II, c/c 513 e 771, todos do CPC, ocasionou a perda superveniente do interesse recursal nos embargos de declaração opostos do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC, uma vez que a r. sentença ali proferida, por qualquer ângulo, absorveu toda a controvérsia relativa ao referido recurso. Mantida a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, porque prejudicados. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1978788, 0729136-92.2024.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A extinção do cumprimento de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.” (Acórdão 1368033, 0715205-61.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I – A prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II – Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1295311, 0700815-86.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1256458, 0719164-11.2018.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) Convém acrescentar que a decisão interlocutória recentemente proferida no incidente processual de origem substituiu a decisão interlocutória ora agravada, que havia acolhido apenas parcialmente a impugnação oferecida pelo Distrito Federal, de modo que a supressão do interesse recursal não depende da superveniência dos efeitos da preclusão em relação ao ato decisório mais recente que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Assim, à vista do proferimento da aludida decisão interlocutória que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 3 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator